Tribunal: STF
Processo: RE 1522316
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 95):



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIRURGIA ELETIVA. PANDEMIA COVID. MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA OU MODELO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo particular, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da União, do Estado de Pernambuco e do Município de Petrolina à cirurgia de implantação de prótese anatômica de ombro não cimentada (Zimmer), em razão de o autor, atualmente com 40 (quarenta) anos de idade, ter sofrido convulsão e, por conta desta queda da própria altura, fraturado os 2 (dois) ombros. 2. De acordo com a documentação acostada aos autos, verifica-se a ausência de requerimento administrativo, postulando o tratamento médico com a implantação de próteses com marca e modelo específicos (prótese anatômica de ombro não cimentada - Zimmer), o que vem reforçar a falta de interesse processual da parte apelante. 3. Não houve recusa ou retardamento indevido do tratamento. Na verdade, durante a pandemia de COVID, as cirurgias eletivas, como no caso concreto, não poderiam ser realizadas. 4. A tutela de urgência foi negada na primeira instância, por conta da situação de calamidade enfrentada diante da pandemia de COVID-19. 5. Quanto à situação de saúde do demandante, atualmente com 40 (quarenta) anos de idade e hipossuficiente economicamente (sem condições, portanto, de arcar com os custos do tratamento prescrito), ele necessita de próteses, em razão de ter sofrido convulsão e, por conta desta, levado uma queda da própria altura, fraturando os 2 (dois) ombros (fratura-luxação posterior glenoumeral bilateral, CID M 19.1 e M 54.3), conforme laudo médico. 6. A perícia médica foi favorável à cirurgia requerida pelo autor, sem, contudo, especificação de marca ou modelo. Precedente deste Tribunal (Processo nº 08013881420214058302, Apelação Cível, Relator: Desembargador Federal SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª Turma, Data de Julgamento: 25/07/2023). O motivo da não realização da cirurgia foi, esclareça-se, o fato de que, na época, em razão da pandemia, estavam suspensas as cirurgias eletivas. 7. Apelação do particular improvida, mantendo a sentença de improcedência do pedido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 125).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 139, p. 14):



    “(...) o decisum, ao prolatar normativa impossibilitando a realização do procedimento cirúrgico pela ausência de requerimento administrativo , acaba por contrariar o artigo 196 da CF/88 por violar direito fundamental à saúde do cidadão brasileiro, que, inclusive, paga uma das maiores cargas tributárias do mundo para obter tal desiderato”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 152).



    É o relatório. Decido.



    A Turma, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 96, pp. 1-3):



    “Pretende o autor a cirurgia de implantação de próteses anatômicas de ombro não cimentada (Zimmer), conforme laudo médico que acostou, a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. Quanto à situação de saúde do apelante, atualmente com 40 (quarenta) anos de idade e hipossuficiente economicamente (sem condições, portanto, de arcar com os custos do tratamento prescrito), necessita de próteses, em razão de ter sofrido convulsão e, por conta desta, levado uma queda da própria altura, fraturando os 2 (dois) ombros (fratura-luxação posterior glenoumeral bilateral, CID M 19.1 e M 54.3), conforme laudo do médico assistente.



    A perícia judicial assim concluiu:



     ‘O periciando apresenta artrose glenoumeral bilateralmente, secundária a evento traumático e atualmente implica em redução do arco de movimento e dor crônica, observa-se limitação funcional grave em ombro direito e leve em ombro esquerdo. Os tratamentos instituídos (fisioterapia, exercícios e analgesia progressiva) são limitados em decorrência do grau avançado da lesão, tendo pouca efetividade. O SUS dispõe de tratamento não farmacológico, farmacológico e cirúrgico, no entanto o material protético não está disponível. Considerando o estágio atual, a ineficiência de outros tratamentos para a recuperação funcional, o tratamento pleiteado de artroplastia total do ombro bilateralmente torna-se a melhor opção terapêutica e tem caráter eletivo”. 



    O autor não tem direito a escolher a marca e o modelo específicos das próteses a serem fornecidas através do SUS. 



    (...)



    Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se a ausência de requerimento administrativo, em que pleiteado o procedimento em questão, o que vem reforçar a falta de interesse processual da parte apelante. Ademais, não houve recusa ou retardamento indevido, por parte do Poder Público. Na verdade, durante a pandemia de COVID, não puderam ser realizadas as cirurgias eletivas. A pretendida implantação das próteses era uma cirurgia eletiva, como esclarecido no laudo. No atual contexto, com o fim da pandemia, a parte poderá solicitá-la ao SUS, que, certamente, agendará o procedimento, devendo ser explicitado, contudo, que não se pode querer impor uma marca e um modelo específicos. Serão implantadas as próteses disponibilizadas pelo SUS às pessoas em geral, que se encontrem na mesma situação do postulante. Finalmente, destaco que a suspensão dos processos determinada no RE 1.366.243 não se aplica ao caso concreto, porque limitada ao processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja a discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.



    Assim, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMPO DE ESPERA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.399.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.296.882-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021)



    Ainda nesse sentido: ARE 1.488.955, Rel. Ministro Presidente Roberto Barroso, DJe 25.4.2024; ARE 1.441.106, Rel. Ministra Presidente Rosa Weber, DJe 15.6.2023; ARE 1.397.722, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2022. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente